Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-81.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO. PRAZO DE DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal e pericial produzida ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal.

2. Em que pesem as alegações de defesa de ausência de provas para a condenação, observa-se que embora o silêncio do réu em seu interrogatório e o fato de a vítima não ter comparecido para prestar declarações em juízo, há nos autos elementos suficientes para a condenação eis que seu depoimento na fase inquisitorial foi confirmado pelos depoimentos dos policiais condutores do flagrante e está em consonância com o Laudo de Exame de Corpo de Delito. Portanto, não há que se falar em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, já que o testemunho da ofendida na delegacia não foi o único elemento de convicção do magistrado sentenciante.

3. Se o apelante preenche todos os requisitos elencados no artigo 77 do Código Penal, sendo certo que não é reincidente em crime doloso, bem como que a pena fixada está abaixo de 02 (dois) anos, a suspensão da pena é seu direito subjetivo.

4. Entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da ação penal, vez que não podem ter duração indefinida bem como, nada impede que o Juízo competente, ao se deparar com situação de risco à mulher, fixe novas medidas protetivas de urgência.

5. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral se revela desproporcional à condição econômica do apelante. Portanto, deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais) conforme jurisprudência desta Turma.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.